Tribunal: TJMT
Processo: 1042081-90.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042081-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MURYLLO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 065.098.111-11 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MURYLLO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 065.098.111-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. O. C. - CPF: 127.481.441-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LPC). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Neocate LPC 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com imputação solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade e a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não padronizado nas listas municipais do SUS; (ii) definir o ente federativo responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da Lei Estadual nº 10.928/2019; e (iii) examinar a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade, especialmente quando se trata de criança, destinatária de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

4. A tutela de urgência encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com APLV, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

5. A ausência de parecer prévio do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes e situação de risco nutricional imediato, por tratar-se de documento de caráter meramente opinativo.

6. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas infantis especiais, inclusive para crianças com APLV, atraindo a responsabilidade prioritária do ente estadual.

8. Mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município, assegurado o direito do cidadão ao acesso contínuo ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para estabelecer que o fornecimento do suplemento alimentar recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“O fornecimento de suplemento alimentar essencial à criança com alergia à proteína do leite de vaca insere-se no direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual quando houver política pública específica, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026, DJE 30.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1111920-79.2025.8.11.0041, proposta pela agravada Helena Oliveira Cavalcante em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos requeridos o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Neocate LPC 400g, sob pena de bloqueio judicial de valores das contas públicas.

Aduz que a medida liminar foi deferida sem manifestação técnica do NAT, comprometendo a análise da urgência e contrariando critérios objetivos de priorização previstos no SUS.

Assevera que o produto solicitado não integra as listagens oficiais do SUS, sendo classificado como de alto custo, o que atrairia a competência do Estado, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.928/2019.

Afirma que a distribuição do suplemento em questão, por sua natureza especializada, extrapola a responsabilidade atribuída ao Município, que se limita ao fornecimento de insumos básicos.

Argumenta que, nos termos da Portaria MS nº 1.554/2013, e do entendimento firmado pelo STF no Tema 793, deve haver direcionamento da obrigação ao ente competente, com possibilidade de ressarcimento em caso de execução pela parte indevida.

Destaca, ainda, que a quantidade determinada ultrapassa os parâmetros técnicos estabelecidos pela CONITEC, sendo razoável a limitação ao teto indicado para a faixa etária da criança.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Município ou, sucessivamente, para redimensionar a obrigação em conformidade com os critérios técnicos e normativos aplicáveis.

A tutela de urgência recursal foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que, embora haja responsabilidade solidária na saúde, a obrigação deve ser direcionada conforme a repartição de competências. No caso, a dispensação de suplementos alimentares é atribuição primária do Município, cabendo ao Estado apenas de forma subsidiária.

O Município de Cuiabá interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, alegando ausência de responsabilidade, à luz da Lei Estadual nº 10.928/2019, que estabelece o fornecimento de fórmula infantil bem como por ser produto de alto custo.

A parte autora, por sua vez, defende a manutenção da decisão que determinou o fornecimento da fórmula nutricional, afirmando que o direito à saúde é fundamental e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos. Sustenta que a prescrição médica prevalece sobre pareceres técnicos ou listas do SUS, especialmente diante da urgência e da prioridade absoluta assegurada às crianças pelo ECA. Conclui que a decisão de primeiro grau assegurou corretamente a dignidade e a sobrevivência do menor, não merecendo reforma.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, “
tão somente para determinar que a obrigação de fornecer o suplemento alimentar Neocate 400g recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, ressalvada a responsabilidade solidária do ente federativo agravante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito.

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Helena Oliveira Cavalcante, menor representada por seu genitor, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando o fornecimento do suplemento alimentar Neocate LPC 400g, indicado como única fonte nutricional em razão de diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

O Juízo
a quo
, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar que ambos os entes públicos fornecessem, no prazo de cinco dias, o suplemento alimentar de forma mensal e contínua, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a ausência de parecer do NAT, a competência prioritária do Estado de Mato Grosso para o fornecimento do insumo, bem como a excessividade da quantidade mensal fixada.

Mérito

É fundamental ressaltar que o direito à saúde é garantido como direito fundamental pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência farmacêutica (alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080/90), a fim de assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde.

No presente caso, observa-se que a decisão agravada foi lastreada em documento médico idôneo, subscrito pela gastroenteropediatra Dra. Dayse do Valle Oliveira (CRM/MT 3495), no qual se confirma que a criança apresenta alergia à proteína do leite de vaca, quadro classificado sob o CID-10 K52.2.

Desde o diagnóstico, a paciente somente apresentou melhora clínica com o uso de fórmula de aminoácidos, especificamente Neocate LCP ou Alfamino, razão pela qual a médica determina a manutenção dessa fórmula por tempo indeterminado, fixando como necessária a dispensação aproximada de 12 latas por mês.

As informações registradas deixam claro que, em razão da alergia severa, a criança - hoje com 2 meses de vida - depende exclusivamente da fórmula prescrita como sua única fonte alimentar, dada a impossibilidade de utilização de qualquer outro tipo de leite ou fórmula. O relatório médico destaca que a urgência decorre precisamente dessa condição nutricional crítica, uma vez que não há alternativa alimentar segura disponível.

Pertinente ao caso, cumpre destacar que a Portaria nº 67, de 23 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde, incorporou ao SUS as fórmulas nutricionais extensamente hidrolisadas destinadas ao tratamento de crianças de 0 a 24 meses com diagnóstico de APLV.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecer o suplemento requerido, em conformidade com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, ainda de acordo com o Tema citado, embora exista solidariedade constitucional, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na legislação do SUS e normas estaduais específicas.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 10.928, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive aquelas destinadas a crianças com alergia à proteína do leite de vaca, instituindo política pública estadual específica para o fornecimento de leite com fórmulas especiais.

Assim, o cumprimento da obrigação de fornecimento do suplemento alimentar requerido deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município a responsabilidade de forma subsidiária.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA A CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de fórmula extensamente hidrolisada a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (CID T78.1), sob pena de bloqueio de valores públicos. O Agravante sustenta ausência de prova inequívoca da urgência, atribuição primária do fornecimento ao Município de Rondonópolis e exíguo prazo fixado na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que determinou o fornecimento da fórmula infantil prescrita; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento recai solidariamente sobre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, conforme os princípios da hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito fundamental de todos, impondo aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4. A proteção integral e prioritária da criança, assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a adoção de medidas imediatas e eficazes para resguardar sua vida, saúde e desenvolvimento.

5. A documentação médica demonstra a necessidade e urgência do fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada para evitar regressão do quadro clínico e prejuízo ao desenvolvimento físico e neurológico da menor, configurando o perigo de dano e a probabilidade do direito.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793, RE n. 855178/SE) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo que a obrigação recaia sobre qualquer deles, conforme a complexidade e hierarquização do SUS.

7. No âmbito estadual, a Lei n. 10.928/2019 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer gratuitamente leite e fórmulas especiais a crianças lactentes com restrições alimentares, o que confirma a legitimidade da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de fórmula extensamente hidrolisada a criança com alergia à proteína do leite de vaca integra o dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde e à vida, com absoluta prioridade à infância.

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e insumos de saúde é solidária, cabendo a qualquer deles o cumprimento da obrigação, observados os princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

A demonstração de risco concreto à saúde da criança e de prescrição médica suficiente autoriza a concessão de tutela provisória para garantir o tratamento necessário.

[...]
”

(TJMT - N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 30/1/2026)

Por fim, cumpre esclarecer que, embora o Município sustenta a nulidade ou inadequação da decisão liminar em razão da inexistência de parecer do Núcleo de Avaliação Técnica, a exigência de parecer prévio não constitui requisito absoluto para a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, especialmente quando se está diante de situação emergencial envolvendo recém-nascido, com prescrição médica clara, fundamentada e subscrita por profissional habilitado do SUS.

Por fim, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de pedido médico atualizado a cada seis meses.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, tão somente para estabelecer que o cumprimento da obrigação recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, julgando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026